Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
‘PROCESSO ORIGINÁRIO – QUEIXA CRIME – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ATO DO RELATOR – INCISO XIV, ART. 51, RITJMG – CRIME DE INJÚRIA – NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – MERA ALUSÃO A FATO PÚBLICO E NOTÓRIO – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DO ART. 140 DO CÓDIGO PENAL – REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA CRIME – POSSIBILIDADE.
(1)- Nos feitos originários, a questão de análise em relação às condições da ação, quer na esfera cível, quer na esfera criminal, é ato privativo do Relator, a rigor do prescrito no inciso XIV, do art. 51, do Regimento Interno.
(2)- Para caracterização do crime de injúria, indispensável a demonstração de dolo especifico. Não se configura o ilícito penal capitulado no art. 140 do Código Penal quando se faz mera sátira em relação a fatos públicos e notórios tratados na mídia e de conhecimento de todos.
(3)- Neste contexto, a expressão - ‘Neste calor... vc vota com paletó ou com camiseta??? – publicado no INSTAGRAN deve ser encarado como mero comentário em face dos fatos já conhecidos, não devendo ser encarado como lesivo à honra visto que em face de o jargão ser de conhecimento geral, por si só, não ofende a honra do Querelante a ponto de configurar o crime de injúria.
Relatório.
Conforme consta da inicial, EMANUEL PINHEIRO, brasileiro, casado, Prefeito desta Capital, inscrito no CPF n. 318.795.601-78, residente e domiciliado à Rua La Paz n. 141 – Jardim das Américas, devidamente representado pelo advogado FRANCISCO ANIS FAIAD ingressou neste sodalício mato-grossense, competente para o processamento do pedido, com QUIEIXA CRIME em desfavor de DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso, portador do RG n. 228.375-SSP/MT e do CPF n. 345.906.761-68, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua das Mangabas, 988 – Residencial ALPHAVILLE, no JARDIM ITÁLIA. Denuncia como fato delitivo que ‘No dia 29/11/2020, data do segundo turno da eleição municipal de Cuiabá-Mt, certamente no período matutino, por meio da rede mundial de computadores, DOMINGOS SÁVIO BARROS ARRUDA, agindo de modo livre e consciente, com conhecimento e vontade de praticar tal ato, e motivado por ‘animus injuriandi’, publicou na rede social INSTAGRAM uma enquete, na qual questionava seguidores e eleitores cuiabanos se eles votariam ‘com palito’ ou ‘de camiseta’. Sustentou que, em face de tal publicação consubstanciou ato injuriante que visava ofender a dignidade e a honra subjetiva do Senhor Emanuel Pinheiro, então candidato à Prefeitura Municipal de Cuiabá. Sustentou que, ficando na rede social por 24 horas, com expiração automática, os 1.568 seguidores do QUERELADO poderiam interagir. Por fim, anota que o contexto da publicação comprova se tratar de ofensa subjetiva do querelante porque os termos escolhidos de tal enquete – as palavras ‘paletó’ e ‘camiseta’ fazem alusão direta a cada um dos candidatos à prefeitura de Cuiabá/MT. (EMANUEL PINHEIRO e ABILIO JUNIOR). Sustentou, ainda, que a expressão ‘paletó’ associa de modo claro o Senhor EMANUEL PINHEIRO, fatos supostamente ilícitos, sendo que este responde a ação penal, processo de número 1002091-47-2020.401.3600 em trâmite perante a 5a. Vara da Justiça Federal em Cuiabá, onde ainda não reside contra o QUERELANE sentença condenatória.
Quanto o bastante.
Fundamento e Decido.
Inicialmente friso que está configurada a possibilidade de o Relator, por decisão unipessoal, proceder em relação a analise das condições da ação, quer na área cível, quer na área criminal, a rigor do prescrito no inciso XIV, do art. 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apreciar esta questão. Como anotado no Relatório, o QUERELANTE apresentou QUEIXA CRIME contra o QUERELADO, afirmando que este, em seu INSTAGRAN, no dia 29/11/2020, um dia antes das eleições municipais, segundo turno, desta Capital, ofendeu sua honra subjetiva e, neste contexto, capitulou a ofensa no estabelecido pelo art. 140 do Código Penal – crime de calúnia.
Pois bem.
Dito isto, temos que a injúria é a ofensa ao decoro ou a dignidade de terceiro. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, assim como o sujeito passivo. Por outro lado o elemento objetivo consiste na ofensa à honra subjetiva de alguém atingindo diretamente sua moral, seu físico, seu intelecto. A honra subjetiva diz respeito ao que a própria pessoa estima de si mesmo. A dignidade, no crime de injúria, é atingida quando se atenta contra os atributos morais da pessoa, já o decoro é ferido quando atinge os atributos físicos ou intelectuais da vitima.
O crime de injuria está capitulado no Código Penal Brasileiro.
'Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.'
Deve ser vista por outro ângulo que a liberdade de posicionar a respeito de um fato já conhecido por todos trata-se de uma liberdade natural a todo ser humano. Contudo, criticar, apresentar sugestões, perguntas, não é destruir, ofender ou injuriar alguém, violentar a dignidade alheia.
Assim, embora exprimir opinião seja um dos direitos mais nobres do homem no seio da sociedade, constituindo direito fundamental e elemento essencialmente democrático que garante a discussão das ideias, constitui crime a manifestação de vontade ofensiva a alguém, principalmente quando tem em mira uma campanha de cunho pessoal, visando a vitima determinada e de forma dolosa.
De outro lado, imprescindível analisar se a manifestação do QUERELADO constitui de plano, indícios de materialidade em relação à violação do artigo 140 do Código Penal e, neste aspecto, tem o Relator obrigação indeclinável de ver tal situação para que não tramite processo criminal contra alguém por meras suposições, por meras interpretações subjetivas efetivadas pelo QUERELANTE, causando um desconforto natural em todos os seus aspectos e, ultimamente, sendo ‘prato cheio’ para a mídia, substituindo o Poder Judiciário, de plano já coloca o cidadão, mero acusado, como verdadeiro criminoso.
Dito isto, deve o Relator, na condição de presidente do feito e dentro de sua atribuição unipessoal, analisar a questão em seus múltiplos e variados aspectos e, de consequência, analisar a questão e dar o seu desiderato dentro do seu livre convencimento a respeito do tema.
Em sequência, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas e vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, o fato que ensejou a apresentação desta QUEIXA CRIME diz respeito que o QUERELADO publicou no INSTAGRAN e que, possivelmente, tenha sito recepcionado por 1.658 seguidores o seguinte comentário:
‘Neste calor... vc vota com paletó ou com camiseta???’ (sic).
De tudo se extrai que injuriar significa ofender, insultar, falar mal, de modo a abalar o conceito que a vítima possui de si própria, bastando, para tanto, uma qualidade negativa’.
Assim, em que pesem os hercúleos argumentos do QUERELANTE, via de seu douto patrono, para impingir ao QUERELADO a pratica do crime de INJURIA, respeitando posicionamentos contrários, não vejo como acalentar a pretensão de receber esta QUEIXA CRIME que, para tal mister, de todo sabido, imprescindível a existência de dolo específico, conforme traduz os ensinamentos doutrinários a respeito do tema.
A doutrina pátria leciona que:
‘O dolo na injúria, ou seja, a vontade de praticar a conduta deve vir informada no elemento subjetivo do tipo, ou seja, do animus infamandi ou injuriandi, conhecido pelos clássicos como dolo específico. Inexiste ela nos demais animii (jocandi, criticandi, narrandi etc.) (itens 138.3 e 139.3). Tem-se decidido pela inexistência do elemento subjetivo nas expressões proferidas no calor de uma discussão, no depoimento como testemunha etc. (MIRABETE, Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 6a Ed, São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 1.123) (Grifamos).
No mesmo sentido, FRAGOSO, Heleno Cláudio:
'o propósito de ofender integra o conteúdo de fato dos crimes contra a honra. Trata-se do chamado 'dolo específico', que é elemento subjetivo do tipo inerente à ação de ofender. Em conseqüência, não se configura o crime se a expressão ofensiva for realizada sem o propósito de ofender. É o caso, por exemplo, da manifestação eventualmente ofensiva feita com o propósito de informar ou narrar um acontecimento (animus narrandi), ou com o propósito de debater ou criticar (animus criticandi), particularmente amplo em matéria política." (Lições de Direito Penal – Parte Especial; 10a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 221-222, v.I.).
NELSON HUNGRIA por seu turno, assim definia o dolo específico nos crimes contra a honra:
‘Pode-se, então, definir o dolo específico do crime contra a honra como sendo a consciência e a vontade de ofender a honra alheia (reputação, dignidade ou decoro), mediante a linguagem falada, mímica ou escrita. Ê indispensável à vontade de injuriar ou difamar, à vontade referida ao eventus sceleris, que é no caso, a ofensa à honra. (Comentários ao Código Penal, 5a. Edição, Forense, 1982, pag. 53, volume VI)’.
No caso em apreço, temos que o próprio QUERELANTE, no bojo do seu requerimento inicial, tentando impingir o crime de INJÚRIA ao QUERELADO, afirmou:
‘o contexto da publicação não comprova se tratar de ofensa à honra subjetiva do querelante porque os termos escolhidos como opções para tal enquete – as palavras ‘paletó’ e ‘camiseta’ fazem alusão direta a cada um dos então candidatos à prefeitura de Cuiabá (EMANUEL PINHEIRO e ABILIO JUNIOR)’. (sic).
No caso em apreço, quanto à descrição do fato criminoso apontado na peça acusatória promovida pelo QUERELANTE, com a devida vênia, os elaboradores desta peça acusatória não narraram fato a contento para moldá-lo ao delito de injúria prescrito no art. 140 do Código Penal. Vejo que, na avaliação contextual dos fatos descritos, em que pesem os argumentos, não se identifica por outro lado, vontade deliberada de injuriar o QUERELANTE e, como se sabe, deve ser visto, em todo o contexto, o dolo específico.
Isto porque, ‘data máxima vênia’ dos que entendem em sentido diverso, a nota característica do tipo penal da injúria é a exteriorização do desprezo e do desrespeito. De consequência, segundo vejo esta situação, a injúria não pode ser imputada a um, fato determinado e de conhecimento público, isto é, a alcunha como é identificado o QUERELANTE, sobretudo em face de ação penal pública incondicional em regular andamento perante a 5a. Vara da Justiça Federal em Cuiabá não se verificando na espécie que as palavras consignadas pelo QUERELADO no INSTAGRAM possam configurar o ilícito penal que lhe é atribuído.
Postos os argumentos acima, respeitando posicionamentos contrários, para configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado ‘animus injuriandi’.
No caso, em que pesem os argumentos vertidos na inicial, tenho que o QUERELANTE não demonstrou na exordial, o especial fim de agir do QUERELADO, qual seja, o dolo específico de injuriar; valendo dizer e anotar, as palavras - ‘Neste calor... vc vota com paletó ou com camiseta???’. – inserida no INSTAGRAN, tomadas em face de que, na campanha eleitoral, sempre foi utilizada e de conhecimento público, não vejo como estar aperfeiçoado o delito de injúria. Ora, se baseou em fato conhecido, trata-se de ‘animus narrandi’ em relação aos dois candidatos – ‘paletó’ e ‘camiseta’.
Portanto, o aspecto transcendental é que se o fato (paletó) é de conhecimento público, deve ser prevalecido que não há como residir o crime de injúria. Isto porque, não coloca em risco o bem jurídico, isto é, a honra do QUERELANTE, vista esta questão por todos os ângulos que se vê no caso concreto em apreciação.
Oportuno, ainda, na espécie, trazer as considerações de ROGÉRIO GRECO a respeito do tema:
‘o contexto em que a ‘injuria’ é cometida é fundamental para sua configuração, oportunidade em que verificará o dolo do agente, ou seja, a finalidade que tem de ultrajar a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou se, na verdade, busca dar sentido completamente diferente ao de uma agressão à honra daquela pessoa contra a qual são dirigidas as palavras ou atitudes aparentemente injuriosas’. (Curso de Direito Penal, Parte Especial, volume II, 10a Edição, 2013, p. 463)’.
O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, no 5134, da lavra do Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, já tratou sobre a consumação do crime de calúnia e sua honra objetiva, verbis:
‘RHC - PENAL - PROCESSUAL PENAL - CALÚNIA – DIFAMAÇÃO - INJÚRIA - DECADÊNCIA - OS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO OFENDEM A CHAMADA HONRA OBJETIVA. A CONSUMAÇÃO OCORRE QUANDO TERCEIRO (EXCLUÍDOS AUTOR E VÍTIMA) TOMAM CONHECIMENTO DO FEITO. A INJÚRIA, AO CONTRÁRIO, PORQUE RELATIVA À HONRA SUBJETIVA QUANDO A IRROGAÇÃO FOR CONHECIDA DO SUJEITO PASSIVO. A DECADÊNCIA, RELATIVA À INJÚRIA, TEM O TERMO "A QUO" NO DIA DE SEU CONHECIMENTO.
O elemento subjetivo do tipo é a vontade específica de ofender a honra da vítima (animus calumniandi), devendo haver o dolo que pode ser direto ou eventual. Então, só pratica crime contra a honra, aquele que tiver o propósito manifesto de ofender a honra, onde há o animus calumniandi. Se uma pessoa conta para outra o que ouviu, ela simplesmente está agindo com animus narrandi. Um acusado quando diz ao juiz que outra pessoa cometeu o crime que está sendo imputado a ele, está agindo com animus defendendi. Se o indivíduo está querendo fazer uma brincadeira, está agindo com animus jocandi. Se estiver aconselhando alguém, age com animus consulendi. Nenhuma destas hipóteses se enquadra na calúnia.
Na mesma toada, tem prevalecido, na esteira do egrégio Superior Tribunal de Justiça de que: ‘na peça acusatória por crimes contra a honra, exige demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia’, ou seja, o denominado animus injuriandi vel diffammandi’. (APn 724/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 20/08/2014, DJe de 27/08/2014, fonte Google)’.
Portanto, se QUERELADO apenas ouviu a palavra paletó, cantadas em prosas e versos na mídia, ao produzi-la, traduziu sua manifestação como mero narrador em relação a alcunha aferida ao QUERELANTE.
Assim, a perseguição criminal contra o querelado soçobra devendo ser morta e cremada ainda no seu nascedouro evitando funestas consequências tão comuns hoje em dia em face de condenação prematura pela mídia, substituindo, sem direito ao contraditório, o Poder Judiciário, sendo verdadeiro Tribunal da Inquisição.
Com estas considerações, REJEITO a QUEIXA CRIME promovida por EMANUEL PINHEIRO em face de DOMINGOS SÁVIO BARROS ARRUDA. Por consequência, decorrido o lapso recursal, determino o ARQUIVAMENTO deste expediente, com as baixas necessárias, para que se produzam seus devidos e legais efeitos.
Ciência desta ao QUERELANTE e ao QUERELADO e, de igual forma, à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, para os fins pertinentes.
Intimem-se.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-